Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI. No 1006861-36.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA
AGRADADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a distribuição do presente recurso foi realizada por sorteio, sem observar a regra de prevenção, conforme certidão do ID. no 124443170.
Contudo, em consulta ao sistema de gerenciamento processual deste Tribunal, foi localizado o Recurso de Apelação no 0000313-53.2012.8.11.0035, distribuído à Terceira Câmara de Direito Privado antes do presente recurso, sob a relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, o qual foi tirado dos autos de Medida Cautelar Incidental movida pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes contra o Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira e que guarda relação com os autos acima explicitados.
Assim, determino a distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT e art. 930, parágrafo único, do CPC/15.
P.I.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora